Tribunal: TJMT
Processo: 1004543-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1004543-17.2021.8.11.0000
Recorrente: Banco John Deere S/A
Recorridos: Jose Pupin e Vera Lucia Camargo Pupin
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo Banco John Deere S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 91771488):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BEM ADJUDICADO – EXECUTADOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM A IMISSÃO NA POSSE DO BANCO AGRAVANTE SOBRE O IMÓVEL OBJETO DA ADJUDICAÇÃO - DECISÃO QUE DEFERE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DO FEITO EXECUTIVO FRENTE A PENDÊNCIA DE RECURSOS ESPECIAIS EM NO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Revela-se possível e razoável, a suspensão da demanda executiva, até que a questão de fundo seja enfrentada em definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, porque o resultado dos julgamentos dos recursos na instância superior, em tese, tem vocação para interferir diretamente no destino de ativos patrimoniais ora em discussão”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1004543-17.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 23/06/2021, p. 28/06/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto pelo Banco John Deere S.A., e manteve a decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0058215-38.2015.811.0041, movida em desfavor de José Pupin e Vera Lucia Pupin, determinou a suspensão da demanda até ulterior decisão a ser proferida no REsp 1.800.032/MT e REsp 1.810.379/MT.
A parte recorrente alega violação ao artigo 877, § 1o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “foi proferida decisão de nos autos de REsp no 1.810.379/MT, deferindo parcialmente a tutela provisória almejada pelos recorridos, a fim de suspender o cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos nos autos do processo no 7224-23.2018.811.0051, cujos efeitos posteriormente foram estendidos aos processos 2047-49.2016.811.0051 e 0004209-80.2017.811.0051, todos em trâmite perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde – MT”.
Afirma, porém, que “ao contrário do que restou consignado no v. acórdão combatido, a Tutela Provisória de no 2067 diz respeito a processo de busca e apreensão no 1016481-22.2017.8.11.0041, que tramita perante o MMo Juízo da 1a Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT”.
Aduz que “estando a adjudicação perfeita e acabada e não havendo qualquer relação entre o presente feito e os recursos ainda pendentes de julgamento, a expedição do respectivo mandado de imissão na posse é providência que não poderia ter sido negada ao recorrente, a teor do que preconizam o comando de regência do art. 877, § 1o, I do Código de Processo Civil: (...)”.
Recurso tempestivo (id 94485950) e preparado (id 94438957).
Contrarrazões no id 97324473.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
Conforme relatado, a parte recorrente alega violação ao artigo 877, § 1o, CPC, amparada na assertiva de que “ao contrário do que restou consignado no v. acórdão combatido, a Tutela Provisória de no 2067 diz respeito a processo de busca e apreensão no 1016481-22.2017.8.11.0041, que tramita perante o MMo Juízo da 1a Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT”.
Aduz que “estando a adjudicação perfeita e acabada e não havendo qualquer relação entre o presente feito e os recursos ainda pendentes de julgamento, a expedição do respectivo mandado de imissão na posse é providência que não poderia ter sido negada ao recorrente, a teor do que preconizam o comando de regência do art. 877, § 1o, I do Código de Processo Civil: (...)”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado in verbis:
“A exemplo do entendimento do e. Ministro Marco Buzzi, ao apreciar os EDcl na TutPrv no RECURSO ESPECIAL No 1.810.379 – MT, que entendeu que a suspensão dos atos executivos oriundos dos Recursos Especiais no 1.800.032-MT e 1.810.379-MT , apresentavam o mesmo substrato fático-jurídico apto a conceder a suspensão do mandado de apreensão expedido pelo Juízo de Direito da 1.a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos dos processos 2047-49.2016.811.0051 e 4029-50.2017.811.0051, de igual modo e pela mesma razão, é caso de estender os efeitos do entendimento à presente demanda executiva n.o 0058215-38.2015.8.11.0041, código n.o 1076442 da 4a Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, como decidiu o Magistrado singular.
Diante do exposto, até que a questão seja enfrentada em definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, razoável a suspensão do trâmite da presente demanda, porque o resultado dos julgamentos dos recursos na instância superior tem vocação para interferir diretamente no destino de ativos patrimoniais ora em discussão.
(...)
Salienta-se, ademais, que apesar do argumento no sentido de que não seria cabível a suspensão da demanda de origem, porque a adjudicação autorizada estaria perfeita e acabada, fato é que, diante do cenário jurídico retratado nos autos da Recuperação Judicial dos agravados, inúmeros recursos no âmbito deste Tribunal e pendência de julgamento definitivo dos especiais junto ao STJ, se afigura de todo recomendável que se aguarde a conclusão dos julgamentos por aquela Corte de Justiça, inclusive para se evitar prática de atos desnecessários”. (id 91771488 - Pág. 5/6)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a vinculação do presente feito aos autos da Tutela Provisória no Recurso Especial no 1.798.642/MT, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.